Tribunal: TJMT
Processo: 1084499-17.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1084499-17.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE CONTRATO PELO CONTRATANTE – ACÓRDÃO QUE MINOROU O
QUANTUM
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO – VIA INADEQUADA – TEMA 1.388 DO STJ – INAPLICABILIDADE OU AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – TERMOS DE QUITAÇÃO JÁ ANALISADOS – PREQUESTIONAMENTO –
AMBOS

EMBARGOS REJEITADOS.

Não se prestam os aclaratórios para a reforma de entendimento jurídico devidamente fundamentado. O acórdão foi explícito ao considerar o termo de quitação genérico insuficiente para afastar o direito ao arbitramento judicial, ante a ausência de previsão contratual específica para a remuneração proporcional na hipótese de rescisão antecipada. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição é medida que se impõe.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.388, fixou a natureza cogente do art. 22, § 2º, do EOAB (com redação da Lei 14.365/2022), vinculando o arbitramento aos critérios do art. 85 do CPC. Todavia, a própria tese repetitiva estabelece que o arbitramento deve ser realizado de forma proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado até o momento da rescisão, considerando as fases processuais cumpridas.

No caso concreto, o montante de R$12.000,00 reflete adequadamente a remuneração proporcional ao labor realizado em duas execuções interrompidas em fase de busca de bens, sem proveito econômico vultoso até então, evitando o enriquecimento sem causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1084499-17.2025.8.11.0041

EMBARGANTES:

BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos, sucessivamente, por
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI
e
ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 360163894) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco para minorar o valor fixado a título de honorários advocatícios por arbitramento judicial para o montante de R$12.000,00 (doze mil reais).

O embargante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
sustenta a ocorrência de omissão no julgado, alegando que o acórdão deixou de enfrentar a atual redação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e do art. 85, § 20, do CPC, que vinculariam o arbitramento judicial aos parâmetros e percentuais previstos na legislação processual civil.

Defende que o valor fixado é ínfimo diante da importância da causa e do trabalho realizado. Invoca a aplicação dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que a Corte Superior consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por arbitramento deve observar obrigatoriamente os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa fora das hipóteses excepcionais. Requer o acolhimento do recurso para que a omissão seja sanada, majorando-se a verba honorária em conformidade com o precedente qualificado (Id. 361850884).

Por sua vez, o embargante
BANCO BRADESCO S/A
argui, preliminarmente, a nulidade do acórdão por julgamento extra petita, sob o fundamento de que a decisão teria natureza revisional não pleiteada na inicial, ignorando a alocação de riscos definida pelas partes.

No mérito, aponta contradição e omissão quanto à existência de cláusula contratual prevendo condição suspensiva para o recebimento de valores sobre o êxito ("Recuperação Final"), a qual não teria se implementado.

Alega que o julgado malferiu a prova documental, especialmente os termos de quitação anual e renúncia firmados até 31/12/2019, que possuiriam validade plena nos termos do art. 320 do Código Civil.

Sustenta que o contrato possui natureza híbrida e que os serviços de acompanhamento já foram devidamente remunerados.

Cita recentes decisões do STJ que determinaram a análise expressa sobre a validade de tais termos de quitação em casos idênticos envolvendo as mesmas partes.

Questiona ainda o quantum arbitrado por falta de fundamentação específica sobre o trabalho não remunerado e aponta erro material na distribuição do ônus sucumbencial, requerendo o reconhecimento da sucumbência recíproca (Id. 362625390).

A parte
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
apresentou contrarrazões aos embargos da instituição financeira, arguindo que o recurso possui caráter meramente protelatório e busca rediscutir matérias fáticas já apreciadas.

Defende que a sentença e o acórdão não são
extra petita,
pois o arbitramento judicial é a via correta para remunerar o trabalho realizado após a quebra imotivada do contrato.

Reitera a invalidade dos termos de quitação genéricos por descumprimento dos requisitos do art. 320 do Código Civil e afirma que a rescisão impediu o implemento da condição de êxito, tornando devida a remuneração proporcional.

Pugna pela manutenção do acórdão quanto ao dever de pagar, mas insiste na majoração do valor com base no Tema 1.388 do STJ (Id. 365333873).

As contrarrazões foram ofertadas pelo
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e

BANCO BRADESCO S/A
(Ids. 365333873 e 364232367), vindicando pela rejeição dos aclaratórios apresentados pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3º, DO CPC) – REJEIÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE RESTRINGIU ÀS CUSTAS DO PROCESSO (FASE DE CONHECIMENTO) – OBSERVÂNCIA DA REGRA LEGAL - MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– MINORAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao artigo 292 do CPC.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão
ad quem
.
Precedentes
.
”

Conforme relatado, ambas as partes buscam sanar supostos vícios no acórdão que, reformando parcialmente a sentença, minorou os honorários arbitrados em favor do escritório embargado para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

O escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
sustenta omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e do Tema Repetitivo 1388 do STJ, defendendo que os honorários deveriam observar o piso de 10% sobre o valor da causa.

Sem razão. O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que, nas ações de arbitramento decorrentes de rescisão antecipada de contrato onde não houve o proveito econômico final (êxito), o magistrado deve se pautar pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta o trabalho efetivamente desempenhado.

Não há falar em omissão quanto ao Tema 1388/STJ, uma vez que a fixação por equidade, no caso de arbitramento de serviço interrompido, busca justamente evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. O valor de R$ 12.000,00 foi considerado condizente com as duas ações em que o escritório atuou (uma por 5 anos sem êxito e outra por 1 ano assumindo o feito de outrem), observando os critérios qualitativos do art. 85, § 2º, do CPC.

No que se refere aos embargos opostos por
BANCO BRADESCO S/A
,

a instituição financeira reitera teses de nulidade por julgamento
extra petita
, eficácia de termos de quitação e existência de condição suspensiva.

Novamente, não se vislumbram os vícios apontados. O acórdão tratou expressamente de cada um desses pontos:

Afastou-se a nulidade por julgamento extra petita pois o pedido de arbitramento é a via legalmente prevista para quando o contrato é rompido imotivadamente (Art. 22, § 2º, EOAB).

O embargante Bradesco traz questionamentos detalhados que buscam, em verdade, uma nova análise probatória e contratual.

O acórdão foi explícito ao consignar que a rescisão unilateral e imotivada do contrato, sem previsão específica para a remuneração proporcional na hipótese de rompimento antecipado, autoriza o arbitramento judicial com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia (EOAB).

Quanto aos "termos de quitação", o julgado pontuou de forma clara que documentos genéricos, desprovidos de critérios objetivos que demonstrem a satisfação do trabalho final ou proporcional após a rescisão, não impedem o arbitramento pelo saldo de labor remanescente. O que o banco pretende é a reforma do mérito por meio de via processual inadequada, configurando mero inconformismo. Assim, rejeito os embargos do Banco Bradesco S/A.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior”.

(N.U 1046935-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026